Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. FILHO CIVILMENTE INCAPAZ. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostrando-se insuficiente para seu deferimento o simples pedido realizado nos autos.
2.1. No caso específico dos autos, o apelante não comprovou, diante de indícios contrários presentes nos autos, a alegada hipossuficiência, sendo medida impositiva o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
4. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
5. A alegação de baixa capacidade financeira do alimentante não é corroborada pelos elementos juntados aos autos, que indicam movimentação de significativos montantes em suas contas bancárias e a propriedade de mais de um automóvel. O apelante não foi capaz de provar de forma adequada que os valores movimentados em sua conta são pertencentes a terceiros ou à empresa em que trabalha como gerente.
6. A partir da consideração do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, conclui-se que é adequada a majoração de alimentos.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.